Tribunal: TJMT
Processo: 1007415-52.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007415-52.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EM QUESTÃO DE ORDEM, A CÂMARA, POR UNANIMIDADE, NÃO HOMOLOGOU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA. E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária – Cuiabá I – SPE Ltda.
contra a sentença (Id. 7286614) proferida em
ação anulatória com pedido de tutela antecipada
.

Assegura que no processo administrativo instaurado pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), foi aplicado sanção consistente em multa administrativa, fixada em “
R$ 215.897,50 (duzentos e quinze mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos)
”.

Assevera que “
apresentou defesa naquele R. Órgão, nos autos da reclamação no 0112-041.702-6, demonstrando, em suma, não ter havido qualquer violação às normas de defesa do consumidor, uma vez que o contrato é claro quanto aos prazos e prorrogações para entrega das unidades.
”, pelo que “
fica totalmente comprovado o descabimento da aplicação de multa no caso concreto, sobretudo no valor altíssimo arbitrado pelo apelado em sua decisão administrativa, demonstrando assim a desproporcionalidade da majoração da multa à realidade do caso.
”.

Afiança que “
os Procon’s não possuem legitimidade para impor penalidades administrativas em virtude do descumprimento de obrigação de natureza individual inter partes.
”.

Afirma que “
não há que se falar em infração por parte da apelante, e em não havendo infração, fica descaracterizada a aplicação de qualquer sanção, seja ela em que valor for.
”.

Contrarrazões (Id. 7286622).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto
, consoante a fundamentação supra, julgo improcedentes os pedidos vindicados na exordial, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC/2015.

(Id. 7286614, fls. 5/6).

De início, anoto que, o agravo de instrumento interposto
por Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária – Cuiabá I – SPE Ltda.
(Id. 7286594), não foi conhecido (Id. 7286596).

Prossigo.

Ação anulatória com pedido de tutela antecipada
proposta com a finalidade de anular a decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo no 0112-041.702-6, por “
ausência de requisitos para sua validade (motivação, fundamentação e tipificação)
” (Id. 7286567, fls. 17).

Constata-se que, no que se refere ao Processo Administrativo no 0112-041.702-6, a inicial foi instruída somente com a carta de informações preliminares (Id. 7286577), notificação de decisão de recurso (Id. 7286584, fls. 2), documento de arrecadação – DAR (Id. 7286584, fls. 3) e decisão da turma recursal (Id. 7286584, fls. 4/12).

Logo, a apelante deixou de trazer aos autos cópia integral do processo administrativo, uma vez que é o documento que determinou a existência da infração e aplicou a multa, ambas questionadas, de modo a manter hígida a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

Por outro lado, na decisão da turma recursal está:

[...] Turma Recursal

Processo no 0112.041.7026

Recorrente: Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá I – SPE LTDA

Recorrido: PROCON/MT

Relator: José Diego Rachid Jaudy

Relatório

Cuida-se de recurso administrativo interposto contra decisão exarada, por Conciliador de Defesa do Consumidor que aplicou multa em detrimento da empresa Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá I – SPE LTDA (RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS), no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), por infração aos artigos 18, 30, 46/47 e 51, IV do CDC
.

A parte reclamante relatou que comprou uma unidade, à vista, no valor de R$ 153.486,09 (cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e nove centavos) localizada no empreendimento Rio Coxipó – 1a Etapa. Informou que já havia mais de 06 (seis) meses em atraso. Diante disso, solicitou a data exata para a entrega do empreendimento; pagamento da multa de 2% (do valor pago) pelo descumprimento do contrato; e, o pagamento de juros de mora de 1% (do valor pago) a partir de 3 de dezembro de 2011.

Em 14 de dezembro de 2012 foi realizada a Audiência de Conciliação
, conforme o Termo anexo às fls. 32/33. A parte consumidora ratificou as informações prestadas na inicial e a Reclamada informou que a demora da entrega do Condomínio ocorreu por demora da liberação de recursos da Caixa Econômica Federal; que o empreendimento seria entregue em 07/01/2013; que o pagamento de multa de 2% no descumprimento do contrato não é devido; que o pagamento de juros de mora de 1% a partir de 03/12/2011 não é devido.

Restando infrutífera a tentativa de acordo entre as partes, foi concedido prazo de 10 (dez) dias para a reclamada apresentar defesa escrita
, com os esclarecimentos requeridos pela reclamante, e documentos comprobatórios de suas alegações, ou, ainda, proposta de acordo, nos moldes requeridos pela consumidora, nos termos do artigo 44, do Decreto Federal no 2.181/97.

À fl. 42, constata-se Certidão que decorrido o prazo não houve juntada de manifestação de defesa pela fornecedora
.

À fl. 43, encontra-se manifestação do consumidor alegando que entrou em contato com a reclamada em 07/01/2013, conforme informação prestada no Termo de Audiência, e que na oportunidade foi informado, sem justificativa plausível, da impossibilidade da entrega das chaves, do agendamento da vistoria e do recebimento do imóvel. Reafirmou que o imóvel foi pago à vista e a entrega do imóvel está atrasada desde 03/12/2011.

Elaborada Decisão Administrativa, a recorrente interpôs recurso administrativo
, por meio do qual aduz que:

1. Que a recorrente está em dias com todas obrigações contratuais tanto que a posse do imóvel foi entregue ao consumidor em 19/02/2013;

2. Que acerca da conclusão da obra o contrato estipula prazo inicial de prorrogação de 120 úteis, podendo ser prorrogado em decorrência de caso fortuito ou força maior ou outras previsões contratuais;

3. Que a decisão e que o valor fixado para a multa extrapola em muito o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final requereu a reforma da decisão para elidir quaisquer responsabilidades da recorrente e extinguir a sanção imposta, e caso assim não se entenda, que a multa aplicada seja minorada consideravelmente em obediência aos princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade.

É o relatório.

[...]

No que se refere ao prazo para entrega da obra, conforme previsão informada pela própria empresa, o descumprimento dessa estipulação acarreta danos à parte consumidora, que, com base nessa oferta veiculada pela fornecedora, adquire o imóvel escolhido, fazendo uma programação em sua vida pessoal, muitas vezes firmando contratos de aluguéis, com base na entrega do seu imóvel adquirido na planta. [...]

Não há nos autos nada além de meras conjecturas da recorrente, sem comprovação de nenhuma de suas alegações para o atraso da obra.

[...]

Não resta outra opção senão a manutenção da sanção em decorrência das violações detectadas.

Desse modo, resta devidamente motivada e apropriada a multa aplicada com sua devida finalidade, que deve permanecer incólume por seus jurídicos e legais fundamentos.

No último ponto,
quanto à fixação do valor da multa, verifica-se que a sanção pecuniária cumpriu as normas legais que norteiam a imposição de pena e sua gradação (Lei 8.078/90, art. 56, I e 57, § Ú, Decreto Federal 2.181/97, art. 18, I, 24 e 28), observando também o limite mínimo e máximo
.

A recorrente também não juntou qualquer documento que comprove a incompatibilidade do valor arbitrado a título de multa e sua condição econômica, sendo válida a quantificação da sanção pela i. julgadora dentro do limite do seu poder discricionário, ou seja, agiu com juízo de valor respeitando os limites que a lei impõe.

Além disso, averigua-se, que o valor arbitrado a título de multa não se demonstra exacerbado face ao fato constatado, levando em consideração a gravidade da infração em deixar a parte consumidora a deriva em sua reclamação e desobedecer convocação do PROCON-MT. Ademais, vale lembrar, que a multa aplicada por este órgão de defesa do consumidor não deve ser comparada com o valor reclamado nos autos, pois também se utiliza de velha máxima do direito penal, uma vez que está punindo porque pecou e para que não peque mais.

Assim, e com essas considerações não prospera a tese de que a multa merece ser reduzida em observância aos princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, consoante com os motivos ora alinhados,
manifesto meu voto pelo conhecimento do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo na íntegra a decisão administrativa por seus legais fundamentos, bem como o valor da multa aplicada no montante de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), sem prejuízo das atualizações legais posteriores
.

É como voto.

Cuiabá-MT, 31/03/2016.

José Diego Rachid Jaudy

Conciliador de Defesa do Consumidor – Advogado OAB/MT 10.380

Relator da Turma Recursal

SEJUDH/PROCON-MT (Id. 7286584, fls. 5/12). [sem negrito no original]

Dessa forma, foi devidamente indicada e fundamentada a conduta lesiva ao Código de Defesa do Consumidor praticada pela apelante, bem como, no Processo Administrativo restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015
).

Portanto, cabia à apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
, bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

De outro lado, no caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no valor de
R$ 175.000,00: cento e setenta e cinco mil reais,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de R$ 175.000,00: cento e setenta e cinco mil reais, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, repise-se, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que a apelante não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 04 DE FEVEREIRO DE 2020:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA A 1a. VOGAL. O 2o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 13 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Antes da desembargadora Helena Maria proferir seu voto, submeto ao Colegiado a seguinte Questão de Ordem.

Questão de ordem

Em 8 de setembro de 2020 a apelante Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária – Cuiabá I – SPE Ltda. requereu a desistência do recurso de apelação interposto nos autos da
ação anulatória com pedido de tutela antecipada
.

O pedido foi protocolado em 8 de setembro de 2020, após o voto do Relator, no sentido de negar provimento ao recurso:

[...] 3. A prerrogativa conferida ao recorrente pelo art. 501, (agora, art. 998, cabeça) do Código de Processo Civil - de desistir de seu recurso a qualquer tempo e sem a anuência do recorrido ou eventuais litisconsortes - encontra termo final lógico no momento em que iniciado o julgamento da irresignação recursal. Não merece homologação, no caso, pedido de desistência recursal apresentado após já ter sido proferido o voto do relator e enquanto pendia de conclusão seu julgamento em virtude de pedido de vista. Precedentes. (STJ, Terceira Turma, REsp 1255179/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de novembro de 2015).

Dessa forma, voto no sentido de não homologar a desistência do recurso.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1o. VOGAL)

Desembargador Luiz Carlos da Costa, o Apelante desistiu do recurso ou ele desistiu da ação, porque da ação ele não pode desistir até a prolação da sentença.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Do recurso de apelação. Requereu a desistência do recurso de apelação interposto nos autos da ação anulatória com pedido de tutela antecipada.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1o. VOGAL)

Como ele não está desistindo da ação, mas do recurso, entendo que pode desistir porque ele á o apelante.

O que vai acontecer, é que como ele sucumbiu na ação principal, então a ação vai valer a que ele perdeu. Entendo que já começamos o julgamento, mas não terminamos também, e entendo inócuo continuarmos com o julgamento, porque ele está desistindo do recurso que é dele e que ele sucumbiu, ou seja, está aceitando a decisão do juiz de primeiro grau.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, o precedente que estou usando é:

[...] 3. A prerrogativa conferida ao recorrente pelo art. 501, (agora, art. 998, cabeça) do Código de Processo Civil - de desistir de seu recurso a qualquer tempo e sem a anuência do recorrido ou eventuais litisconsortes - encontra termo final lógico no momento em que iniciado o julgamento da irresignação recursal. Não merece homologação, no caso, pedido de desistência recursal apresentado após já ter sido proferido o voto do relator e enquanto pendia de conclusão seu julgamento em virtude de pedido de vista. Precedentes. (STJ, Terceira Turma, REsp 1255179/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de novembro de 2015).

VOTO QUESTÃO DE ORDEM

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1o. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

13 DE ABRIL DE 2021:

A CÂMARA, POR UNANIMIDADE, NÃO HOMOLOGOU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO.

V O T O-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá – SPE - LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação anulatória n. 1007415- 52.2016.8.11.0041, ajuizada pela Recorrente em desfavor da Fazenda Pública Estadual, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos 487, I, do CPC.

Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC/2015.

Sustenta a Apelante que o Procon Municipal, por sua Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, lhe aplicou de R$ 215.897,50 (duzentos e quinze mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), em processo administrativo instaurado para apurar eventual infração às normas do Código de Defesa do Consumidor – Processo no 0112-041.702- 6, consistente em reclamação de consumidor relatando suposto atraso de obras na entrega de imóvel.

Alega que, não cabe ao Procon aplicar multa em razão de decisão de um consumidor de forma isolada, simplesmente por não concordar com o posicionamento da Apelante, além de que não possuem legitimidade para impor penalidades administrativas em virtude do descumprimento de obrigação de natureza individual
inter partes
.

Defende que cumpriu com usas obrigações contratuais, entregando a chave da unidade imobiliária ao consumidor em 19-2-2013, além de que o contrato firmado entre as partes traz a possibilidade expressa de prorrogação do prazo inicialmente ajustado para conclusão da unidade, estipulando um período inicial de 120 (cento e vinte) dias úteis para finalização das obras, ou seja, o referido prazo poderia ser prorrogado, em decorrência de caso fortuito ou força maior, ou caso configurada qualquer uma das condições previstas no contrato (falta de mão de obra, chuvas prolongadas, demora dos poderes públicos na concessão do “habite-se” parcial ou definitivo, demora na execução de serviços próprios de concessionárias de serviços públicos etc), razão pela qual não há que se falar em demora na entrega da unidade.

Esclarece, também, que o ato de individualização das matrículas dos imóveis independe da gerência da Apelante, mas, sim, exclusivamente da atuação do Cartório de Registro de Imóveis competente.

Por fim, assevera que resta totalmente comprovado o descabimento da aplicação de multa no caso concreto, sobretudo no valor altíssimo arbitrado pelo Apelado em sua decisão administrativa, demonstrando assim a desproporcionalidade da majoração da multa à realidade do caso.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença, de acordo com as razões expostas nele, sob pena de afrontar os direitos constitucionalmente previstos, e por consequência causar o enriquecimento ilícito do Apelado.

O douto Relator negou provimento ao recurso, por entender que o contraditório e a ampla defesa foram observados, bem como que a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Pedi visto dos autos para melhor análise da questão.

Inicialmente, q
uanto a alegação de ilegitimidade do PROCON, de acordo com julgados do STJ, em virtude do seu Poder de Polícia, este detém legitimidade para aplicar multas administrativas em decorrência da prática de condutas ofensivas ao Código de Defesa do Consumidor,
independentemente de a reclamação ter sido realizada individualmente por um consumidor.

Nesse sentido:

DECISÃO

Trata-se de recurso especial manejado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do referido Estado, assim ementado (fls. 201/2):

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ÓRGÃO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) -
IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO PECUNIÁRIA EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NATUREZA INDIVIDUAL INTER PARTES
- PENALIDADE QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA - PRERROGATIVA DA JURISDIÇÃO - CONFIGURADA A OFENSA AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONFIRMADA - HOMENAGEM A ORIENTAÇÃO PRETORIANA ASSENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - DESCABIMENTO NA HIPÓTESE - VERBA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA AOS PRECEITOS DO ART. 20, § 4o, DO CPC - DECISÃO ESCORREITA TAMBÉM NESTE ASPECTO - RECURSOS DESPROVIDOS. 1. "O Procon não tem legitimidade para impor, sob ameaça de aplicação de multa, o cumprimento de obrigação de natureza individual inter partes. A solução de litígio com a obrigatoriedade de submissão de um dos litigantes à decisão que favorece a outra parte é prerrogativa da jurisdição, cujo exercício incumbe exclusivamente ao Poder Judiciário. A não observância deste postulado implica obstáculo ao acesso à Justiça (CF, art. 35, inc. XXXV) e configura o exercício da autotutela fora dos casos autorizados em lei."(Apelação Cível n. 2013.065052-0, de Chapecó, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 03.12.2013).

2."Vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada por equidade, em observância ao disposto no § 4o, do art. 20 do CPC, atendidos os critérios norteadores insertos nas alíneas 'a', 'b' e 'c', do art. 20 dos mesmo estatuto, mas em valor que não onere em demasia o erário. Resta pacificado o entendimento nesta Corte no sentido de que a verba de sucumbência não deve ultrapassar 10% do valor da condenação ou da causa, salvo se excessiva ou insuficiente para remunerar condignamente o profissional do direito, quando admite-se o arbitramento em porcentual diverso, ou ainda em quantia fixa." (Agravo (§ 1o art. 557 do CPC) em Apelação Cível n. 2010.028368-1/0001.00, de Tubarão, rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 02.04.2013).

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados.

Irresignada, a parte recorrente aponta violação aos arts. 535, II, do CPC/73; 55, §§ 1o e 4o, 56, caput, I e parágrafo único, 57, caput e parágrafo único, da Lei no 8.078/90; e 4o, I, II, III e IV, 18, caput, I e § 2o, 28 e 39, caput, do Decreto no 2.181/97. Para tanto, sustenta que o aresto integrativo deveria ser anulado, porque não teria sanado vício indicado nos aclaratórios.

Por fim, argumenta que, em razão do seu Poder de Polícia, o Procon detém legitimidade e competência para impor multa administrativa nas demandas inter partes.

O Ministério Público Federal emitiu parecer (fls. 396/400), em que opinou pelo provimento do recurso especial.

É o relatório.

Registre-se, de logo, que o acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/73; por isso, no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, será observada a diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2/STJ, aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9 de março de 2016 (Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça).

Feita essa observação, verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC/73, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

Quanto aos arts. 55, §§ 1o e 4o, 56, caput, I e parágrafo único, 57, caput e parágrafo único, da Lei no 8.078/90; e 4o, I, II, III e IV, 18, caput, I e § 2o, 28 e 39, caput, do Decreto no 2.181/97, melhor sorte socorre a parte recorrente.

De acordo com julgados desta Corte Superior, o Procon, em virtude do seu Poder de Polícia, detém legitimidade para aplicar multas administrativas em decorrência da prática de condutas ofensivas ao Código de Defesa do Consumidor, independentemente da reclamação ter sido realizada individualmente por um consumidor.
Por oportuno, sobressaem as seguintes ementas:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor. [...] VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1.664.584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 27/9/2017)

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1.523.117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 4/8/2015)

Destarte, o acórdão recorrido não merece subsistir.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação acima.

Por conseguinte, determino o retorno dos autos à origem, para que prossiga no julgamento do feito como entender de direito.

Publique-se.

Brasília, 1o de outubro de 2018.

MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator

(STJ - REsp: 1545316 SC 2015/0182009-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 5/10/2018). [Destaquei].

E, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. DECORRENTE DE SANÇÃO APLICADA COM LASTRO NOS ARTIGOS 56, I, E 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA A COMINAÇÃO DA PENALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA SUA AQUILATAÇÃO.
É legítima a atuação do órgão de proteção e defesa do consumidor que decide pela imposição de penalidade em virtude de descumprimento de obrigação de natureza individual inter partes
. (TJ-SC - AC: 03034024920158240033 Itajaí 0303402-49.2015.8.24.0033, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 18/07/2019, Quarta Câmara de Direito Público). [Destaquei]

No tocante a alegação de cumprimento das obrigações

a Recorrente sequer acosta aos autos o processo administrativo que comprove suas alegações, além de que, da decisão administrativa que rejeitou o recurso por ela apresentado, consignou que a data de entrega da unidade prevista no contrato era de 3-12-2011, acrescendo-se a prorrogação de 120 (cento e vinte) dias, cujo prazo fatal seria maio/2012, prazo este que não foi observado, pois, conforme alegado pela própria Apelante, entregou a unidade em
19-2-2013.

Além disso, qualquer manifestação do judiciário implica em inobservância ao princípio da separação dos poderes, uma vez que, nesse caso, não se observa qualquer violação aos princípios constitucionais a autorizar tal intervenção.

No tocante ao valor da multa aplicada, constata-se que a imposição da multa de $ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), consoante se extrai da decisão administrativa de Id. 7286584 – pág. 12 e emissão de DAR no valor de R$ 215.897,50 (duzentos e quinze mil oitocentos e noventa e sete reais cinquenta centavos), decorreu de reclamação de consumidor que adquiriu um imóvel da Apelante no valor de R$ 153.486,09 (cento e cinquenta e três mil quatrocentos e oitenta e seis reais nove centavos) e não foi entregue no prazo estabelecido.

Como se sabe, para gradação da multa, se faz necessário ponderar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos moldes previstos no
caput
do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [Destaquei]

Ocorre que, a Apelante não trouxe aos autos o Processo Administrativo que implicou na aplicação da multa administrativa, não sendo possível qualquer análise acerca dos motivos ensejadores da sanção ou da dosimetria aplicada, devendo ser mantido o montante arbitrado pela autoridade administrativa, visto que a ela não se desincumbiu minimamente do ônus de comprovar a alegada exorbitância da multa.

A propósito:

ACÓRDÃO EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA DA MULTA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO MONTANTE FIXADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FATO GERADOR DA MULTA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICAÇÃO DA MULTA NÃO JUNTADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR FIXADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA EXORBITÂNCIA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) III- Na espécie, embora o Recorrente sustente a ausência de razoabilidade e proporcionalidade no valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON, ele sequer indicou, nos Autos dos Embargos à Execução Fiscal, o fato gerador da aplicação da multa, limitando-se a questionar genericamente o valor fixado.
Ademais não houve nem mesmo a juntada aos autos do Processo Administrativo que implicou na aplicação da multa administrativa, não sendo possível qualquer análise acerca dos motivos ensejadores da sanção ou da dosimetria aplicada, devendo ser mantido o montante arbitrado pela autoridade administrativa, visto que a Embargante não se desincumbiu minimamente do ônus de comprovar a alegada exorbitância da multa
. IV- Recurso Conhecido e Improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer do Recurso de Apelação Cível, rejeitando a Preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em Contrarrazões, e no mérito negar provimento ao Recurso, mantendo in totum a Sentença objurgada, majorando os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJ-ES - APL: 00109334020158080347, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 12/11/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2019). [Destaquei]

Ademais, a Recorrente é empresa de grande porte possuindo como capital social o valor de R$ 1.515.573,00 (um milhão quinhentos e quinze mil quinhentos e setenta e três reais), o que corrobora com a assertiva de que não se mostra abusiva a multa aplicada.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO (MULTA). ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
. PREJUÍZOS A CENTENAS DE CONSUMIDORES. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os fornecedores respondem objetivamente pelos defeitos de qualidade ou quantidade apresentados pelos produtos que comercializam, inclusive pela entrega do bem no prazo avençado, independentemente da comprovação de culpa no seu comportamento, a teor do disposto no artigo 18 do CDC.

2. Sendo a penalidade imposta à apelante regularmente aplicada e suficientemente motivada sob o argumento de que ela (fornecedora/construtora) desidiosamente não promoveu a entrega do empreendimento imobiliário no prazo ajustado, tampouco evitou ou mitigou as consequências do seu atraso, não há nulidade a ser declarada, máxime por terem sido observados no processo administrativo em questão o contraditório e a ampla defesa, bem como o princípio da proporcionalidade na aplicação daquela.

3.
Sendo a penalizada empresa de grande porte, cuja conduta atingiu centenas de consumidores, não se mostra abusiva a multa aplicada (R$ 1.126.000,00 - um milhão, cento e vinte e seis mil reais).

4. Não cabe ao Judiciário incursionar sobre o mérito do ato administrativo, ficando o seu exame adstrito aos seus aspectos legais.

5. Recurso não provido. (Acórdão 951209, 20150110342564APC, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/6/2016, publicado no DJE: 8/7/2016. Pág.: 253/276). [Destaquei]

Diante do exposto,
acompanho o voto do eminente Relator
, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 13 DE ABRIL DE 2021:

A CÂMARA, POR UNANIMIDADE, NÃO HOMOLOLOU A DESISTÊNCIA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, COM AS ACHEGAS DO VOTO DA EMINENTE 1a. VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021